Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Em 13/2/2026, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Em 24/2/2026, a defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA solicitou autorização para comparecer à perícia médica oficial, agendada para o dia 11/3/2026, argumentando, em síntese que “Trata-se de ato administrativo oficial, relacionado à sua situação funcional junto ao Município de Palmas, possuindo caráter obrigatório e não facultativo”(eDocs.712-713).

É o breve relatório. DECIDO.
Em 8/5/2025, substituí a prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381).
A requerente comprovou que realizará perícia médica perante a Junta Médica do Município de Palmas/TO, no dia 11/3/2026, às 8h, no Centro de Atendimento ao Servidor (CAS) de Palmas/TO, situado na Quadra ACSU-SE 50 (502 Sul), Avenida NS-02.
Diante do exposto, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, no dia 11/3/2026, durante o período estritamente necessário, para a realização da perícia médica agendada.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia de realização da perícia médica, em 11/3/2026,  o  que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Palmas/TO, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente